Tribunal: STJ
Processo: 0025645-86.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900117 - PR (2025/0117378-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON DIONIZIO ARAUJO
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS
DEMONTRADAS. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por
tráfico de entorpecentes com base em provas obtidas durante operação
policial e busca domiciliar.
2. Fato relevante. Durante operação policial, o agravante foi
flagrado em atividades suspeitas de tráfico de drogas, resultando na
apreensão de cocaína e outros materiais ilícitos. A busca domiciliar foi
realizada com base em flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em
provas obtidas durante operação policial e busca domiciliar, e se houve
demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal e domiciliar foi motivada por fundada
suspeita, a partir do recebimento inicial de informações sobre a suposta
prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante; da realização de
campana policial, que perdurou por aproximadamente dez dias; da
observação de transações suspeitas na região central da cidade; da
obtenção de informação específica acerca da entrega de substâncias na
denominada "Zona 7"; do descarte, pelo agravante, de onze porções de
cocaína.
5. A ausência de cotejo analítico entre acórdãos impede a
configuração de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos
dispositivos legais.
6. Acórdãos proferidos em
não são paradigmas
habeas corpus
válidos para dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA47964507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: a81f65c5-05dd-4e85-9a90-8a15df05b7da

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

1. A busca pessoal independerá de
Tese de julgamento: "
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar. 2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico. 3. Acórdãos de habeas corpus não são paradigmas
válidos para dissídio."
CPC, arts. 932, III, e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; RISTJ, art. 255, § 1o; CF/1988, art. 105, III, "c"; Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no REsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.984.386/SE, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.093.927/RJ, Min. Ribeiro Dantas,
12/3/2024
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.771
23/8/2022
/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
6/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47964507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: a81f65c5-05dd-4e85-9a90-8a15df05b7da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900117 - PR (2025/0117378-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON DIONIZIO ARAUJO
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS
DEMONTRADAS. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por
tráfico de entorpecentes com base em provas obtidas durante operação
policial e busca domiciliar.
2. Fato relevante. Durante operação policial, o agravante foi
flagrado em atividades suspeitas de tráfico de drogas, resultando na
apreensão de cocaína e outros materiais ilícitos. A busca domiciliar foi
realizada com base em flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em
provas obtidas durante operação policial e busca domiciliar, e se houve
demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal e domiciliar foi motivada por fundada
suspeita, a partir do recebimento inicial de informações sobre a suposta
prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante; da realização de
campana policial, que perdurou por aproximadamente dez dias; da
observação de transações suspeitas na região central da cidade; da
obtenção de informação específica acerca da entrega de substâncias na
denominada "Zona 7"; do descarte, pelo agravante, de onze porções de
cocaína.
5. A ausência de cotejo analítico entre acórdãos impede a
configuração de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos
dispositivos legais.
6. Acórdãos proferidos em
não são paradigmas
habeas corpus
válidos para dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

1. A busca pessoal independerá de
Tese de julgamento: "
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar. 2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico. 3. Acórdãos de habeas corpus não são paradigmas
válidos para dissídio."
CPC, arts. 932, III, e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; RISTJ, art. 255, § 1o; CF/1988, art. 105, III, "c"; Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no REsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.984.386/SE, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.093.927/RJ, Min. Ribeiro Dantas,
12/3/2024
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.771
23/8/2022
/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
6/2/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de JEFFERSON
DIONIZIO ARAUJO contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial (fls. 933-941).
No presente agravo regimental (fls. 944-952), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso, no sentido de violação ao art. 244 do CPP e
que houve comprovação do dissídio jurisprudencial.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso, no
sentido de violação ao art. 244 do CPP e que houve comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, agentes policiais receberam denúncia
anônima noticiando que um indivíduo identificado como Jefferson, estaria praticando o
Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

tráfico de entorpecentes na região. Em razão disso, foi instaurada campana, que
perdurou por aproximadamente dez dias, abrangendo a residência do agravante e
outros pontos da cidade. Durante o referido período, o recorrente foi flagrado em
diversas interações com terceiros na região central de Maringá/PR, cujas
circunstâncias indicavam tratativas típicas de comercialização de substância ilícita. Na
data dos fatos, os policiais obtiveram nova informação de que o investigado realizaria
entrega de drogas na região denominada “Zona 7”. Em diligência no local indicado, os
agentes observaram a chegada do agravante em uma motocicleta, acompanhado de
sua esposa na garupa. Em seguida, realizou-se a abordagem e a posterior busca
pessoal. Durante a revista, foram apreendidos 8,4g de cocaína, acondicionados em 11
porções individuais, além de um aparelho celular, os quais haviam sido previamente
dispensados pelo recorrente instantes antes da intervenção policial.
Essas circunstâncias revelam que a busca pessoal não foi imotivada, como
sustenta a defesa, mas baseada na fundada suspeita de que o agravante estava na
posse de material ilícito e com atitudes de mercancia, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada em elementos concretos
indiciários de flagrante delito.
Portanto, a fundada suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão das
drogas, afasta a alegação de nulidade da busca.
Quanto à entrada dos agentes na residência do agravante, o art. 5o, inciso XI,
da CF assegura a inviolabilidade de domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que,
consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é
absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
É sabido que em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de
entorpecentes, o estado flagrancial consubstancia uma das exceções à inviolabilidade
de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar
Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de
que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
".
nulidade dos atos praticados
No caso em análise, o ingresso dos policiais na residência não ocorreu de forma
arbitrária, mas foi precedido por uma operação policial motivada, a qual decorreu da
prisão em flagrante do agravante, que foi surpreendido cometendo o delito em via
pública.
Durante as buscas na residência do agravante, foram encontradas 302g de
cocaína, uma arma de fogo calibre 38 com número de série suprimido, oito cartuchos
de munição do mesmo calibre, uma balança de precisão e embalagens plásticas.
Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

Dessa forma, verifica-se que o ingresso no domicílio se deu com base em
fundadas razões, objetivamente demonstradas, e não por mera suposição ou
desconfiança infundada.
Finalmente, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência do cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, evidenciando deficiência
nas razões do recurso especial.
Também não se admite a utilização de acórdãos proferidos em
,
habeas corpus
recurso em
, mandado de segurança, recurso em mandado de
habeas corpus
segurança ou
como paradigmas para configuração da divergência, uma
habeas data
vez que o confronto deve ocorrer entre decisões proferidas em sede de recurso
especial.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
5. O recurso especial não foi conhecido pela alínea
"c" do art. 105, inciso III, da Constituição, devido à
ausência de cotejo analítico demonstrando similitude fática
e identidade jurídica.
6. Acórdãos proferidos em habeas corpus não
servem como paradigma para dissídio jurisprudencial.
IV.
Dispositivo
e
tese7.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. O não conhecimento do
recurso especial por decisão monocrática está previsto em
lei, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A
demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico. 3. Acórdãos de habeas corpus não são
paradigmas válidos para dissídio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III,
e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o; CF/1988, art. 105, III,
"c"; Súmula 284/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no REsp n. 1.984.386/SE, Min. Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
12/3/2024
AREsp 1.093.927/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.771
23/8/2022
/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
6/2/2024
(AgRg no REsp n. 2.124.519/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
30/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
JUSTIFICADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial,
Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

mantendo a condenação por furto qualificado com base em
provas
inquisitoriais
corroboradas
por
depoimentos
judiciais e confissão extrajudicial.
II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste em saber se a condenação por furto
qualificado pode ser mantida com base em provas colhidas
na fase inquisitorial, quando corroboradas por depoimentos
judiciais e confissão extrajudicial.
III. Razões de decidir3. Esta Corte Superior admite
a utilização de provas inquisitoriais para fundamentar a
condenação, desde que corroboradas por provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu no caso.
4. A palavra dos policiais é considerada apta a
alicerçar o decreto condenatório, na ausência de
elementos concretos que ponham em dúvida suas
declarações.
5. A análise do acervo fático-probatório dos autos é
vedada nesta via especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A ausência de indicação de dispositivo legal tido
por violado atrai a incidência da Súmula 284 do STF,
configurando deficiência nas razões do recurso especial.
7. Para transposição das Súmulas n. 282 e 356,
ambas do STF, o patrono deve indicar como o acórdão
recorrido enfrentou a questão posta em debate no recurso
especial, o que não ocorreu na espécie.
8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da
Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com
base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso
III, da Constituição Federal.
9. A reincidência específica da recorrente e seus
maus antecedentes justificam a imposição de regime inicial
mais gravoso e a vedação da conversão da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível a utilização de
provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a
condenação, desde que corroboradas por outras provas
colhidas em juízo. 2. A palavra dos policiais é apta a
alicerçar o decreto condenatório, na ausência de
elementos concretos que ponham em dúvida suas
declarações. 3. A ausência de indicação de dispositivo
legal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284 do
STF. 4. A reincidência específica do agente e os maus
antecedentes justificam a imposição de regime inicial mais
gravoso e a vedação da conversão da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; art.
157; art. 647-A, caput; art. 654, § 2o; CRFB, art. 105, inc.
III, al. "a" e "c".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no AREsp 1.793.730/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp
2.482.572/PI, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.048
/SP,
Min.
João
Batista
Moreira
(Desembargador
Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.589/RS, Min.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
27.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
24.09.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.753.431/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
11/2/2025
DJEN de
.)
18/2/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47964512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/06/2025 13:03:01
Código de Controle do Documento: cde5a941-9157-4502-9be0-ada71ef273ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117378-4
AREsp 2.900.117 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00256458620228160017 256458620228160017
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DIONIZIO ARAUJO
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON DIONIZIO ARAUJO
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515461818434854@
2025/0117378-4 - AREsp 2900117 Petição : 2025/0046402-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:03:03
Código de Controle do Documento: 1D15D024-C818-4EC7-B3AE-98B15ACCE98A